Tribunal: TJES
Processo: 0005413-69.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005413-69.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEIZER MARIA GONCALVES DE MELLO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO
S
DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. “
P
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021). E, no presente caso, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com o mero uso, o apelante já fora condenado em sentença definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

4. Não obstante a incidência da atenuante da confissão, tendo em vista que foi utilizada como fundamentação para a condenação, não é possível minorar as penas das apelantes, eis que, com fulcro na Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSELIA ESPOSITO DA SILVA, GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELLO e
RÔMULO SOUZA DE MELO
em face da Sentença de fls. 192/197-verso proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, quanto às duas primeiras, de 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução, e o réu Rômulo Souza de Melo à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, no regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolveu todos os réus das imputações relativas ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, às fls. 228/232 e 233/237, as rés Josélia e Gleizer, respectivamente, requerem seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e redimensionada suas penas.

Por sua vez, o réu Rômulo, às fls. 241/245, pleiteia sua absolvição ante a ausência de prova de que a droga apreendida seria de sua propriedade, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais, às fls. 246/249, pelo desprovimento dos recursos da defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja negado provimento aos apelos dos recorrentes (ID nº 5099077).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSELIA ESPOSITO DA SILVA, GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELLO e
RÔMULO SOUZA DE MELO
em face da Sentença de fls. 192/197-verso proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, quanto às duas primeiras, de 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução, e o réu Rômulo Souza de Melo à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, no regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolveu todos os réus das imputações relativas ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, às fls. 228/232 e 233/237, as rés Josélia e Gleizer, respectivamente, requerem seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e redimensionada suas penas.

Por sua vez, o réu Rômulo, às fls. 241/245, pleiteia sua absolvição ante a ausência de prova de que a droga apreendida seria de sua propriedade, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

RECURSO
DE

RÔMULO SOUZA DE MELO

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 07 de abril de 2017, às 10h, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, as denunciadas Gleizer Maria e Josélia foram flagradas com 08 (oito) e 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, respectivamente, durante a revista realizada para entrar na unidade prisional.

Relata, ainda, que as acusadas confessaram que entregariam os entorpecentes para seus companheiros, os denunciados Rômulo e Weverton, durante a visita íntima, a saber:

(...) Depreende-se dos autos em epígrafe que, os Denunciados Rômulo e Weverton estão cumprindo pena na Penitenciaria Regional de Cachoeiro de Itapemirim – PRCI, em razão de terem praticado o crime de tráfico de drogas.

No dia dos fatos, as Denunciadas Gleizer Maria e Josélia, esposas de Rômulo e Weverton, respectivamente, compareceram até a referida Unidade Prisional, para fins de visita íntima.

Ocorre que, ao passarem pela revista eletrônica, as Denunciadas permaneceram com os braços cruzados, como se estivessem segurando algo.

Diante da atitude suspeita, a agente penitenciária Aline Silva Lima solicitou que as Denunciadas soltassem os seios de dentro do sutiã, ocasião em que caíram sacolas com buchas de substância entorpecente análoga à “maconha”.

Ato contínuo, as Denunciadas foram indagadas acerca da existência de demais ilícitos, momento em que JOSÉLIA retirou do sutiã mais uma sacola contendo buchas de substância entorpecente análoga a “maconha”.

Cumpre mencionar que com JOSÉLIA foram encontradas 25 (vinte e cinco) buchas de substância entorpecente análoga à “maconha” e com GLEIZER MARIA foram encontradas 08 (oito) buchas de substância entorpecente análoga a “maconha”, todas embaladas e prontas para o comércio.

Nesse passo, as Denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde confessaram os fatos ora narrados, afirmando que iriam repassar as drogas para RÔMULO e WEVERTON durante o período de visita íntima (...).

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 21/21-verso, Auto de Constatação Provisória de fls. 22/22-verso, ambos do IP em apenso, e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 95), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 33 (trinta e três) buchas de maconha, pesando 30,4g (trinta gramas e quatro decigramas).

Por sua vez, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Na fase inquisitorial, as testemunhas, agentes penitenciárias, Aline Silva Lima e Vanessa Pinto Ribeiro, informaram que as acusadas foram flagradas com substâncias entorpecentes durante revista pessoal realizada a fim de que adentrassem ao presídio para visita íntima de seus companheiros, como se observa dos depoimentos abaixo reproduzidos:

QUE COMPARECE A ESTA DELEGACIA REGIONAL A DECLARANTE JUNTAMENTE COM AS AGENTES VANESSA PINTO RIBEIRO E VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA, CONDUZINDO AS SENHORAS GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELO E JOSÉLIA ESPOSITO DA SILVA, AS QUAIS, FORAM FLAGRADAS DURANTE PROCEDIMENTO DE REVISTA ELETRÔNICA, PARA FINS DE VISITA ÍNTIMAS NO PRESIDIO MASCULINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM 33 (TRINTA E TRÊS) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA DENTRO DE SUAS VESTES; QUE RESSALTA-SE QUE COM A SENHORA GLEIZER, ESPOSA DO PRESO RÔMULO, FORA ENCONTRADA UMA CARTA ENDEREÇADA AO MESMO; QUE O FATO ACONTECEU POR VOLTA DAS 10:00 HORAS, QUANDO AS CONDUZIDAS PASSARAM PELA REVISTA ELETRÔNICA, PELA QUAL A DECLARANTE É RESPONSÁVEL; QUE O QUE FEZ DESPERTAR A ATENÇÃO DA DECLARANTE É QUE LOGO APÓS PASSAR PELO DETECTOR DE METAL, AMBAS AS CONDUZIDAS PERMANECERAM COM OS BRAÇOS CRUZADOS, COMO SE ESTIVESSEM SEGURANDO OU FIRMANDO ALGO; QUE A DECLARANTE ENTÃO, PEDIU QUE AS DUAS CONDUZIDAS “SOLTASSEM OS SEIOS DE DENTRO DO SUTIÃ”; QUE A DECLARANTE ESCUTOU BARULHO DE SACOLA PLÁSTICA; QUE A PRIMEIRA, A CONDUZIDA GLEIZER, ENTÃO, LEVANTOU SEUS SEIOS E UMA SACOLA CONTENDO OITO BUCHAS DE MACONHA CAIU DO LOCAL; QUE FOI SOLICITADO QUE A CONDUZIDA JOSELIA TAMBÉM LEVANTASSE O SEIO, E DO LOCAL CAIU UMA SACOLA COM ALGUMAS BUCHAS DE MACONHA; QUE NESSE MOMENTO, A DECLARANTE CHAMOU O CHEFE DE SEGURANÇA DIEGO PEIXOTO; QUE O DIRETOR MARCIO E A ADJUNTA SILVANIA OS ACOMPANHARAM E MARCIO ENTÃO PERGUNTOU SE HAVIA MAIS ALGUM MATERIAL COM AS MESMAS; QUE JOSELIA ENTÃO RETIROU DE DENTRO DO SUTIÃ MAIS UMA SACOLA CONTENDO BUCHAS DE MACONHA; QUE NO TOTAL, FORAM ENCONTRADAS COM JOSELIA, VINTE E CINCO BUCHAS DE MACONHA; QUE EM SEGUIDA, A DECLARANTE RESOLVEU FAZER BUSCAS PESSOAIS NAS CONDUZIDAS, TENDO SIDO ENCONTRADA UMA CARTA ENDEREÇADA AO PRESO RÔMULO TAMBÉM COM A SUA ESPOSA GLEIZER; QUE AS NACIONAIS JOSELIA E GLEIZER FORAM CONDUZIDAS PARA ESTA DELEGACIA, SEM LESÕES OU MAUS TRATOS; QUE POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, A DECLARANTE E AS AGENTES PENITENCIÁRIAS, VANESSA E VIVIANE VOLTARAM NO PRESÍDIO PARA BUSCAR OS PRESOS RÔMULO SOUZA DE MELO E WEVERTON SILVA PIMENTA, COM OS QUAIS ÀS CONDUZIDAS IAM ENCONTRAR-SE PARA VISITA ÍNTIMA ANTES DE SEREM FLAGRADAS COM A DROGA; QUE TODOS FORAM CONDUZIDOS SEM LESÕES OU MAUS TRATOS JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO. (
Aline Silva Lima
– fls.
03/
03-verso
do IP
)

QUE COMPARECE A ESTA DELEGACIA REGIONAL A AGENTE VANESSA PINTO RIBEIRO, CONDUZINDO AS SENHORAS GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELO E JOSÉLIA ESPOSITO DA SILVA, AS QUAIS, FORAM FLAGRADAS DURANTE PROCEDIMENTO DE REVISTA ELETRÔNICA, PARA FINS DE VISITA ÍNTIMAS NO PRESIDIO MASCULINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM 33 (TRINTA E TRÊS) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA DENTRO DE SUAS VESTES; QUE RESSALTA-SE QUE COM A SENHORA GLEIZER, ESPOSA DO PRESO RÔMULO, FORA ENCONTRADA UMA CARTA ENDEREÇADA AO MESMO, NÃO SABENDO O REMETENTE; QUE QUANDO OCORREU O FATO, A DECLARANTE ENCONTRAVA-SE FORA DA UNIDADE E, ASSIM QUE CHEGOU, POR VOLTA DAS 13 HORAS, TOMOU CONHECIMENTO DO FATO E DESLOCOU-SE JUNTAMENTE COM AS AGENTES PENITENCIÁRIAS ALINE SILVA LIMA E VIVIANE CORDEIRO DE SOUZA ATÉ ESTA DELEGACIA, CONDUZINDO AS NACIONAIS ACIMA MENCIONADAS. (
Vanessa Pinto Ribeiro
– fls.
02 do IP
)

Já a acusada Gleizer, igualmente na esfera policial (fls. 04/04-verso do IP), declarou que foi obrigada a levar as buchas de maconha para seu companheiro Rômulo, que a ameaçou de morte,
in verbis
:

(...) QUE NO QUE DIZ RESPEITO AO FATO QUE ENSEJOU A SUA CONDUÇÃO PARA ESTA DELEGACIA, TEM A DIZER QUE FOI OBRIGADA A LEVAR AS OITO BUCHAS DE MACONHA PARA RÔMULO PORQUE O MESMO A AMEAÇOU DE MORTE; QUE NA ÚLTIMA VISITA, HÁ QUINZE DIAS, RÔMULO AMEAÇOU A INTERROGADA DE MORTE DIZENDO QUE SE A MESMA NÃO LEVASSE DROGA PARA ELE, ELE A MATARIA QUANDO SAÍSSE DO PRESIDIO; QUE O MOTIVO PELO QUAL RÔMULO AMEAÇOU A INTERROGADA DE MORTE FOI QUE CONTARAM PÁRA ELE QUE A MESMA O ESTAVA TRAINDO COM OUTRO HOMEM; QUE A CARTA ENCONTRADA COM A INTERROGADA É DE UMA AMIGA DE RÔMULO, DEVIDETE, QUE PEDIU PARA A INTERROGADA ENTREGAR PARA ELE; QUE HOJE DE MANHÃ CEDO, A INTERROGADA COMPROU AS OITO BUCHAS NA BOCA DE FUMO, NA BARRA, EM MARATAÍZES DE UM HOMEM QUE A MESMA NÃO CONHECE, TENDO PAGO CINCO REAIS EM CADA BUCHA DE MACONHA; QUE A INTERROGADA ENTÃO, GUARDOU A DROGA EM UMA SACOLA E ENFIOU A SACOLA EMBAIXO DE UM DOS SEIOS; QUE DEPOIS QUE PASSOU PELA REVISTA ELETRÔNICA, UMA AGENTE PENITENCIÁRIA FEZ REVISTA PESSOAL E ENCONTROU A SACOLA CONTENDO A DROGA; QUE NÃO CONHECIA JOSELIA E NÃO COMBINOU NADA COM A MESMA; QUE AS DUAS ENCONTRARAM-SE NO LOCAL PORQUE AS VISITAS ACONTECEM NO MESMO HORÁRIO; QUE FOI SOZINHA PARA A VISITA ÍNTIMA HOJE; QUE FOI CONDUZIDA PARA ESTA DELEGACIA SEM LESÕES OU MAUS TRATOS; QUE NÃO É TRAFICANTE; QUE RÔMULO CUMPRE PENA PELO CRIME DE TRÁFICO; QUE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE A INTERROGADA LEVOU DROGA PARA RÔMULO.

A ré Josélia, igualmente, às fls. 15/15-verso do IP, declarou que seu companheiro a teria obrigado a levar a droga para o presídio, pois, “
na última visita, há uma semana, Weverton disse que se a interrogada não levasse trinta bucha de maconha para ele, ele tiraria as crianças da mesma e terminaria o relacionamento
”.

Por seu turno, o apelante Rômulo, no inquérito policial (fls. 07), confirmou que mandou sua esposa Gleizer levar drogas na visita íntima da data dos fatos e a ameaçou terminar o casamento se não levasse, contudo, negou tê-la ameaçado de morte, conforme o excerto abaixo transcrito:

QUE ENCONTRA-SE CUMPRINDO PENA PELO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS; QUE FOI CONDENADO A TREZE ANOS, OITO NO TRÁFICO E CINCO NA ASSOCIAÇÃO; QUE ESTÁ PRESO A SEIS MESES; QUE NÃO ESTÁ LESIONADO; QUE ANTES DE SER PRESO DESTA VEZ, TINHA SIDO PRESO PELOS CRIME DE HOMICÍDIO E RECEPTAÇÃO; QUE FICOU PRESO PELO HOMICÍDIO UM ANO E FOI ABSOLVIDO NO JÚRI; QUE NÃO DESEJA COMUNICAR A SUA PRISÃO PARA NINGUÉM DE SUA FAMÍLIA E NÃO POSSUI ADVOGADO; QUE É USUÁRIO DE MACONHA; QUE CONFIRMA QUE MANDOU A SUA ESPOSA GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELLO LEVAR DROGAS HOJE NA VISITA ÍNTIMA E A AMEAÇOU QUE SE CASO NÃO LEVASSE, TERMINARIA SEU CASAMENTO COM A MESMA; QUE NEGA TER AMEAÇADO GLEIZER DE MORTE CASO A MESMA NÃO LEVASSE A DROGA; QUE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE GLEIZER LEVOU DROGAS PARA O INTERROGADO; QUE GLEIZER NÃO É TRAFICANTE NEM USUÁRIA DE DROGAS; QUE MANDOU GLEIZER COMPRAR A DROGA EM QUALQUER BOCA DE FUMO E NÃO INDICOU UM VENDEDOR CERTO.

Por outro lado, em juízo (mídia de fls. 101), o apelante Rômulo alterou sua versão dos fatos, negando que tenha determinado à sua companheira que levasse as drogas para a visita íntima, tendo mencionado anteriormente para ela apenas acerca da abstinência pela falta do uso de entorpecente.

No entanto, as acusadas Gleizer e Josélia, sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 101 e 158), declararam que tentaram entrar na penitenciária com as drogas, as quais entregariam para os denunciados durante a visita íntima.

Da mesma forma, as testemunhas, agentes penitenciárias, sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 101), confirmaram integralmente os depoimentos prestados na seara policial supracitados, ratificando os termos da inicial acusatória.

Registre-se, outrossim, que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa do apelante Rômulo, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com o mero uso, o apelante já fora condenado em sentença definitiva pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0006214-73.2015.8.08.0069) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0002707-41.2014.8.08.0069), conforme consulta ao sistema E-jud.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

R
ECURSO
S
D
E

JOSELIA ESPOSITO DA SILVA
E
GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELLO

Por sua vez, os apelos das acusadas Joselia e Gleizer cingem-se à dosimetria da pena, mormente a aplicação, na segunda fase, da atenuante de confissão espontânea.

Da leitura da sentença vergastada, todavia, verifico que as penas-bases de ambas as rés foram fixadas no mínimo legal, razão pela qual, não obstante a incidência da atenuante da confissão, tendo em vista que foi utilizada como fundamentação para a condenação, não é possível minorar suas penas, eis que, com fulcro na Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. (...) 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.